Tribunal: TJDFT
Processo: 0754493-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO. ART. 830 DO CPC. DEVEDOR NÃO LOCALIZADO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA TUTELA CAUTELAR PARA UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. ART. 1.026 DO CC. MEDIDA SUBSIDIÁRIA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE DE PATRIMÔNIO REMANESCENTE. RECURSO PROVIDO APENAS EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de arresto e rejeitou a penhora das cotas sociais de titularidade do espólio em diversas sociedades empresárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o arresto executivo de bens do espólio antes da citação, quando frustrada a tentativa de localização da inventariante, nos termos do art. 830 do CPC; e (ii) estabelecer se é possível a penhora das cotas sociais de titularidade do espólio sem a demonstração do esgotamento das diligências para localização de outros bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 830 do CPC autoriza o arresto de bens do executado não localizado para citação, sendo suficiente a frustração da tentativa de localização, sem necessidade de esgotamento de todas as diligências.
4. O arresto executivo distingue-se da tutela provisória de natureza cautelar, de modo que não se submete aos requisitos do art. 300 do CPC, bastando a não localização do devedor.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o arresto eletrônico após tentativa infrutífera de citação, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de exaurimento absoluto das diligências.
6. No caso concreto, a inventariante do espólio não foi localizada no endereço por ela indicado em escritura pública de nomeação, conforme certidão do oficial de justiça, o que autoriza o arresto executivo por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD.
7. A penhora de cotas sociais constitui medida subsidiária e excepcional, condicionada à demonstração da insuficiência de outros bens do devedor, nos termos do art. 1.026 do Código Civil e da jurisprudência do STJ.
8. Não restou comprovado o esgotamento das diligências para localização de outros bens penhoráveis, tendo sido realizadas apenas consultas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. 8.1. Inviabiliza-se, assim, o deferimento da penhora das cotas sociais do espólio, por ausência de comprovação da insuficiência patrimonial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O arresto eletrônico por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD é admissível quando não localizado o devedor, ainda que não esgotadas todas as diligências para sua citação.
2. A penhora de cotas sociais é medida subsidiária e somente pode ser deferida após a demonstração da insuficiência de outros bens penhoráveis do executado, nos termos do art. 1.026 do Código Civil.